Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-14.2016.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-14.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000673-14.2016.8.11.0040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SEGURO AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM RECURSO OUTRO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO DE BENS VINCULADOS – OBRIGAÇÃO DE OBSERVAR ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESA VINCULADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CUMPRIMENTO – PERDA DE PARTE DA SAFRA – EXCESSO DE CHUVAS – COLHEITA ANTERIOR A VISTORIA E AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – AFASTADA - VERIFICAÇÃO DA PERDA E PRODUTIVIDADE – VALIDADE – PAGAMENTO DO SEGURO - DEVIDO – NA FORMA CONTRATADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÕES – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000673-14.2016.8.11.0040

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros,
de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SEGURO AGRÍCOLA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM RECURSO OUTRO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO DE BENS VINCULADOS – OBRIGAÇÃO DE OBSERVAR ORIENTAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESA VINCULADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CUMPRIMENTO – PERDA DE PARTE DA SAFRA – EXCESSO DE CHUVAS – COLHEITA ANTERIOR A VISTORIA E AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – AFASTADA - VERIFICAÇÃO DA PERDA E PRODUTIVIDADE – VALIDADE – PAGAMENTO DO SEGURO - DEVIDO – NA FORMA CONTRATADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias ventiladas atreladas à indenização securitária e à reparação do dano moral, são passíveis de apreciação mediante a análise da documentação colacionada aos autos, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas pela seguradora não se revela útil ao desate do litígio.

O julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da questão não importa em cerceamento de defesa.

A prescrição já foi dirimida no Agravo de Instrumento n. 1013674-16.2021.8.11.0000, de maneira que preclusa a discussão.

Não se justifica a exigência da vistoria antes da colheita para verificar o sinistro, se a perda da lavoura e a produtividade foram quantificadas em laudo técnico elaborado por profissional vinculado a instituição bancária, que por sua vez, exigiu na emissão do título, a contratação do seguro agrícola.

Se um litigante sucumbir na parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (art. 86, parágrafo único, CPC).

Alega que o v. acórdão apresenta contradição em razão da ausência de pleno conhecimento dos laudos emitidos pela Plafértil. Assevera que tais documentos não instruíram a presente ação, nem os embargados defenderam que a vistoria teria sido feita pela empresa. Realça que somente teve conhecimento dos laudos na apelação do recurso. Reclama que a prova emprestada, embora admitida, demanda o contraditório da parte adversa.

Aduz ainda outra premissa contraditória no v. acórdão, no ponto em que concluiu que a Plafértil, por ser empresa credenciada pelo Banco do Brasil compartilharia suas conclusões com a embargante.

Sustenta, também, a contradição e omissão quanto a ausência de esclarecimento sobre quais termos contratuais são aplicáveis para o pagamento da indenização, e ainda, quanto a sucumbência relevante dos embargados e, por fim, a ausência de apreciação da cláusula beneficiária a favor do Banco do Brasil.

Entende ser necessário o aclaramento do acórdão para determinar que o cálculo da indenização siga a Cláusula 20.2 das condições gerais, bem como que o adimplemento da obrigação se dê em favor do Banco do Brasil S.A.

Assevera ainda, que existe contradição do v. acórdão não ter considerado o pedido de dano moral como pleito principal, o que refletiu na sucumbência autoral mínima.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e aplicado o efeito infringente: declarar a nulidade da sentença ante o cerceamento do direito de defesa, por não poder impugnar os laudos apresentados pelo embargado; determinar que o cálculo do valor a ser indenizado seja feito por perito contábil que deverá utilizar a equação prevista nas condições gerais do seguro, bem como, e ainda, que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000673-14.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos para sanar supostos vícios de contradições e omissões.

Trata-se de apelação interposta de sentença que condenou a ora embargante ao pagamento da indenização dos prejuízos sofridos pelos embargados, em razão da perda total da produção, totalizando 25.126 sacas de soja de 60 Kg.

Em suas razões, a seguradora, aqui embargante, suscitou inicialmente a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. No ponto, arguiu pela necessidade da instrução do processo para que fosse realizada perícia judicial, seja para comprovar que a colheita se deu antecipada, bem assim o valor devido, respeitadas as condições contratuais.

Sucede que, nesse ponto, o v. acórdão entendeu que as matérias atreladas à indenização securitária não demandavam de diligências probatórias outras, porquanto suficientes os documentos colacionados nos autos. Registrou ainda, que a realização da prova pericial, passados mais de 05 anos do sinistro, ou mesmo a realização da prova testemunhal, em nada acrescentariam em face dos laudos de vistoria emitidos pela empresa Pláfertil, empresa técnica contratada pelo Banco do Brasil S.A..

Cumpre realçar que ao emitir em favor do Banco do Brasil S.A. a Cédula Rural Pignoratícia para custeio da lavoura de soja, os embargados autorizaram a instituição bancária a contratar um seguro de bens vinculados, justamente esse que buscam a indenização pelo sinistro.

Chamou-se atenção, inclusive, que na cédula, constou a disposição na qual o Banco do Brasil poderá fornecer a seguradora os laudos das avaliações e das vistorias realizadas no local do plantio.

Não fosse isso, os embargados se encontravam obrigados a acatar a orientação técnica, esta vinculada a instituição financeira. Como destacado:

“...
os autores apelados, ao obter o financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., se obrigaram não só a firmar contrato de seguro com seguradora a escolha da própria instituição financeira, que no caso, se deu com empresa participante do mesmo grupo (BB Seguro Agrícola). Mas também se submeteu ao controle e fiscalização de empresa técnica contratada pelo Banco do Brasil S.A., vale dizer, Plafértil Planejamento Agropecuários Ltda..
”

A toda evidência, os embargados cumpriram com o planejamento elaborado pela Pláfertil. Certo, do mesmo modo, que o excesso de chuva ocasionou a perda de parte da produção, tudo devidamente fiscalizado pela referida empresa, inclusive, que constatou não somente a perda da lavoura, mas, também, quantificou essa perda, fato que fez com que o v. acórdão concluísse não se justificar a vistoria antes da colheita.

Aliás, neste ponto, chama-se atenção, inclusive, pela conclusão de que a perda de parte da lavoura se deu após o início da colheita, em razão do excesso de chuvas, o que, por lógica, não foi possível a comunicação para a vistoria antecipada.

Não fosse isso, certo é que a empresa credenciada pelo Banco do Brasil S.A., beneficiário da cédula rural, tinha a prerrogativa de fornecer as informações à seguradora.

Diante do concluído, não há justificativa para declarar a nulidade da r. sentença para que fosse realizada a instrução probatória por meio de perícia e prova testemunhal.

Não fosse isso, sem procedência a alegação de que teve ciência dos laudos técnicos elaborados pela empresa certificada – Plafértil -, somente em sede de apelação. Ora, basta verificar os documentos carreados na inicial, para certificar que os laudos foram sim colacionados na inicial (id. 118332526 a 118332529 e 118332538 a 118332541) e deles a seguradora teve oportunidade de impugnar em sede de contestação, mas não o fez. Não há, assim, dizer que a parte se utilizou de prova emprestada da Ação de Execução, da qual não lhe foi oportunizado o contraditório.

Por sua vez, quanto à indenização, não há dúvida quanto a forma do pagamento. Ora, tanto a r. sentença, quanto o v. acórdão, foram expressos em consignar que o pagamento da indenização deve se dar na forma contratada. Ou seja, as partes devem obedecer ao contratado.

De outra via, o v. acórdão entendeu que
“embora indeferido o pedido de dano moral, a parte autora foi sucumbente na parte mínima do pedido”
. Assim se disse, porque a pretensão principal posta diz respeito ao recebimento da indenização securitária, o que foi acolhido.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo de embargos de declaração para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 27.910/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022)

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

De outra via,
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022